Tribunal: STF
Processo: RE 475622
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-08-24
Data de publicação: 2010-08-24

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. POLÍCIA MILITAR. 
   LICENCIAMENTO EX OFFICIO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. 
   OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. PRECEDENTES. NECESSIDADE DE REEXAME 
   DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. 
   AGRAVO IMPROVIDO.
I - A jurisprudência da Corte é no sentido de que 
   a alegada violação ao art. 5º, LV, da Constituição, pode configurar, 
   quando muito, situação de ofensa reflexa ao texto constitucional, 
   por demandar a análise de legislação processual ordinária. 
   Precedentes.
II - Para se chegar à conclusão contrária à adotada 
   pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto 
   fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da 
   Súmula 279 do STF. Precedentes.
III - Agravo regimental improvido.